Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a interposição de agravo de instrumento quando o objeto do recurso não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e se verifica a ausência da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno conhecido e não provido.